Tribunal: TJMT
Processo: 1041638-89.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041638-89.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR - CPF: 005.443.018-62 (AGRAVADO), ABISSON RIBEIRO FERNANDES - CPF: 046.183.365-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, III, E ART. 932, III, DO CPC – ART. 51, I-B, DO RITJMT – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a qual, ao apreciar o Recurso de Apelação, deixou de conhecer da insurgência recursal em virtude da ausência de dialeticidade nas razões apresentadas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida à apreciação cinge-se à verificação do atendimento, pela apelação interposta pelo ente estadual, aos requisitos de admissibilidade recursal, em especial no que concerne à exigência de impugnação específica dos fundamentos adotados pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A interposição válida de recurso pressupõe a observância do princípio da dialeticidade, impondo à parte recorrente o dever de, por meio das razões recursais, promover o enfrentamento direto, específico e analítico dos fundamentos determinantes da sentença, sob pena de violação a tal postulado, com a consequente inadmissibilidade do recurso.

4. O recurso interposto restringe-se à formulação de alegações genéricas, sem o devido enfrentamento específico dos elementos probatórios que embasaram o decisum, notadamente das informações técnicas prestadas por órgão competente, dotadas de presunção de legitimidade e veracidade, circunstância que evidencia a deficiência dialética das razões recursais.

5.

Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, em razão da inobservância do princípio da dialeticidade, evidenciada pela ausência de impugnação específica, direta e analítica dos fundamentos determinantes da decisão recorrida, o que compromete o atendimento aos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal e inviabiliza a reapreciação da matéria.

6. Inexistindo argumentos novos ou elementos jurídicos aptos a afastar a conclusão adotada na decisão impugnada, mostra-se necessária a sua integral manutenção, com a consequente preservação do entendimento anteriormente firmado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
O recurso de apelação que deixa de impugnar, de maneira específica e fundamentada, os fundamentos adotados na sentença viola o princípio da dialeticidade, circunstância que impõe o seu não conhecimento”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.010, III; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.02.2022.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, no julgamento do Recurso de Apelação n.º 1041638-89.2020.8.11.0041, deixou de conhecer do recurso em razão da ausência de dialeticidade nas razões recursais, nos seguintes termos (ID. 321668379):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, então juiz de direito, que, no “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
” n.º 1041638-89.2020.8.11.0041, ajuizado por ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (ID. 292117871):

“
Vistos.

Cuida-se de Embargos à Execução manejados por
ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR
, devidamente qualificado nos autos, em face da
Execução Fiscal n. 0001565-08.2016.8.11.0082
que lhe foi proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Objetivando desconstituir o ato administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa n. 20133647 que ora impugna, alega que a penalidade de multa que lhe foi imposta após a conclusão do
Processo Administrativo n. 192.116/2006
, no qual houve a apuração da responsabilidade por infração ambiental descrita no
Auto de Infração n. 102813 de 24.07.2006
, deve ser suspensa em razão da sua adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, conforme previsão do art. 59, §4º, da Lei n. 12.651/2012 e, consequentemente, a suspensão da presente execução fiscal. Requereu, ainda, a substituição dos veículos penhorados na ação de Execução Fiscal n. 0001565- 08.2016.811.0082 por um bem imóvel ofertado em garantia do débito executado.

Os embargos foram recebidos em 27.08.2020 (Id. 37824476).

O ESTADO DE MATO GROSSO deixou transcorrer o prazo para apresentar impugnação, conforme certidão constante no Id. 42209238.

No Id. 42477373 determinei a intimação do embargante para que realizasse o pedido acerca da substituição dos veículos penhorados nos autos da Execução Fiscal n. 0001565-08.2016.811.0082.

Instados, o ESTADO DE MATO GROSSO informou não possuir provas a produzir, pugnando pela improcedência da ação eis que o embargante não comprovou a adesão ao PRA, bem como que o termo de compromisso juntado se refere exatamente à área desmatada e que o referido termo está sendo cumprido (Id. 44087736) e o embargante reiterou os termos da inicial (Id. 48769813) e juntou documentos visando demonstrar suas alegações (Ids. 48769814, 48769815 e 48769821).

As partes apresentaram suas alegações finais nos Ids. 51602864 e 51772049.

Tendo em vista a necessidade de averiguar se a área autuada se encontra inserida no referido Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada n. TCR-726/2020, determinei a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Mato Grosso para que informasse se a área constante no Auto de Infração n. 102813 objeto do Processo Administrativo n. 192116/2006 está inserida no Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada n. TCR-726/2020.

Nos Ids. 80018760 e 80018761 constam informações do órgão ambiental juntadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, dando conta que as áreas citadas no auto de infração foram contempladas no TCR n. 726/2020.

No Id. 103719567 a parte embargante manifestou requerendo o julgamento dos embargos ou alternativamente o levantamento da penhora realizada nos veículos.

É o relatório.
DECIDO.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença quando não houver necessidade de produzir outras provas ou quando ocorrer a revelia e não houver requerimento de prova.

Analisando os autos, não há necessidade de dilação probatória no caso em exame, pois ainda que a matéria tratada seja de fato e de direito, os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio, havendo ainda questão prejudicial de mérito a ser analisada.

1. DA SUSPENSÃO PELO PRA (ART. 59, §4º, DA LEI N. 12.651/2012).

Sob o manto da recuperação do passivo ambiental existente em áreas rurais já consolidadas, o legislador federal, ao editar o Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), estabeleceu regras mais favoráveis àqueles proprietários ou possuidores de imóveis rurais que causaram, até 22.7.2008, a supressão de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, desde que façam a adesão ao Programa de Regularização Ambiental-PRA, previsto no art. 59 do citado diploma legal.
In verbis
:

“Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data da publicação desta Lei, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo, implantar Programas de Regularização Ambiental - PRAs de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§1º Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá, em até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da publicação desta Lei, sem prejuízo do prazo definido no caput, normas de caráter geral, incumbindo-se aos Estados e ao Distrito Federal o detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o
art. 24 da Constituição Federal.

§2º A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, devendo essa adesão ser requerida no prazo estipulado no § 3o do art. 29 desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 13.335, de 2016)

§3º Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial.

§4º
No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal
, bem como
após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso
, o proprietário ou possuidor
não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008
, relativas à
supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito
.

§5º
A partir da assinatura do termo de compromisso
,
serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no §4º deste artigo
e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.”
[sem destaque no original]

Os benefícios a que me refiro encontram-se previstos nos §§4º e 5º do dispositivo acima transcrito, que vão desde a suspensão das sanções administrativas e da punibilidade dos crimes ambientais relacionados à supressão de vegetação protegida, até a quitação das obrigações administrativas e extinção da punibilidade criminal.

Ainda no âmbito federal, editou-se o Decreto n. 7.830/2012, que dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural e o Cadastro Ambiental Rural, bem como estabelece normas de caráter geral aos Programas de Regularização Ambiental de que trata a Lei n. 12.651/2012.

Os instrumentos do Programa de Regularização Ambiental estão elencados nos incisos I a IV do parágrafo único do art. 9º do Decreto Federal n. 7.830/2012:
“I - o Cadastro Ambiental Rural - CAR, conforme disposto no caput do art. 5º; II - o termo de compromisso; III - o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas; e, IV - as Cotas de Reserva Ambiental - CRA, quando couber.”

Já no âmbito do Estado de Mato Grosso, a
Lei Complementar Estadual n. 592, de 26 de maio de 2017
, estabeleceu disposições próprias a respeito do Programa de Regularização Ambiental-PRA, bem assim disciplinou o Cadastro Ambiental Rural-CAR, a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais e o Licenciamento Ambiental das Atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais.

No tocante ao Programa de Regularização Ambiental-PRA, disciplina o art. 3º do referido diploma legal:

“Art. 3º O
Programa de Regularização Ambiental - PRA tem por objetivo adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso
, mediante ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e possuidores, conforme estabelecidos no Capítulo XIII da Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012; no Capítulo III do Decreto Federal n° 7.830, de 17 de outubro de 2012; e no Capítulo II do Decreto Federal n° 8.235, de 05 de maio de 2014.

§1º
Após adesão ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso
, o proprietário ou possuidor de imóvel rural
não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito.

§2º O
Termo de Compromisso
firmado pelo proprietário ou possuidor
suspende a exigibilidade e a prescrição do ilícito administrativo praticado
, durante o período definido para a regularização do passivo a que se refere o caput, não se efetuando a sua autuação, salvo se ele deixar de promover as medidas corretivas com as quais se comprometeu.

§3º Constatado o integral cumprimento das obrigações ajustadas, será extinta a punibilidade da infração administrativa.

§4º O proprietário ou possuidor de imóvel rural que tiver sofrido autuação anterior a 22 de julho de 2008 e que aderir ao PRA, será beneficiado com a conversão da multa aplicada em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas, se comprovada à recuperação total do dano ambiental objeto do Termo de Compromisso que deu causa à autuação.”
[sem destaque no original]

Por fim, o Decreto Estadual n. 1.031/2017, que regulamenta a Lei Complementar Estadual n. 592/2017, estabelece o seguinte a respeito do Programa de Regularização Ambiental-PRA:

“Art. 3º O proprietário ou possuidor que optar pela adesão ao PRA,
quando da inscrição de seu imóvel rural no CAR
, não será autuado pelas infrações cometidas até 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito.

§1º A adesão deverá ocorrer
até 31 de dezembro de 2017
, podendo ser prorrogado por mais um ano por ato do Chefe do Poder Executivo.

§2º Com base no requerimento de adesão ao PRA, a
SEMA convocará o proprietário ou possuidor rural para assinar o Termo de Compromisso
, que constituirá título executivo extrajudicial.

Art. 4º O artigo 25 da Lei Complementar nº 592/2017 aplica-se aos casos em que o proprietário ou possuidor do imóvel rural requerer a revisão dos Termos de Compromisso ou instrumentos similares para regularização ambiental do imóvel rural, firmados com o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Parágrafo único. No caso de haver Termo de Compromisso ou instrumentos similares para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, firmados sob a vigência da legislação anterior, com outros entes competentes, o proprietário ou possuidor deverá informar ao ente com o qual tiver celebrado o mencionado instrumento a existência de Programa de Regularização Ambiental e Termo de Compromisso firmando com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente nos moldes deste Decreto.”
[sem destaque no original]

Da legislação citada e dos dispositivos acima transcritos, conclui-se: 1) não ser possível a lavratura de auto de infração ambiental em face de proprietário ou do possuidor de imóvel rural, por supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, ocorrida antes de 22.7.2008, pelo período compreendido entre a publicação da Lei n. 12.651/2012 –
ou seja, 28.5.2012
– até a efetiva implantação do Programa de Regularização Ambiental no respectivo Estado; 2) existindo autuação por supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, ocorrida antes de 22.7.2008, serão as penalidades suspensas somente a partir da assinatura do Termo de Compromisso que formaliza a adesão ao Programa de Regularização Ambiental-PRA, permanecendo o auto de infração nessa situação –
suspenso
– enquanto as condições estiverem sendo adequadamente cumpridas pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural; 3) optar o proprietário ou possuidor de imóvel rural localizado no Estado de Mato Grosso pela adesão ao Programa de Regularização Ambiental-PRA quando da inscrição de seu imóvel no Cadastro Ambiental Rural-CAR, devendo a adesão ocorrer até o dia 31.12.2017; 4) o órgão ambiental estadual, com base no requerimento de adesão ao Programa de Regularização Ambiental-PRA, convocará o interessado para assinar o Termo de Compromisso, o qual constituirá título executivo extrajudicial; e 5) cumpridas as condições estabelecidas no Termo de Compromisso para a regularização ambiental, a penalidade de multa imposta no auto de infração ambiental será considerada como convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, extinguindo, por conseguinte, a sua exigibilidade, bem assim a punibilidade por crime ambiental.

Pois bem.

Sem olvidar ser recentíssima a legislação estadual a respeito do Programa de Regularização Ambiental-PRA –
Lei Complementar Estadual n. 592, de 26 de maio de 2017, regulamentada pelo Decreto Estadual n. 1.031, de 02 de junho de 2017
–, sabe-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, órgão responsável pela execução das políticas ambientais (programas e projetos) e pela fiscalização e controle de atividades capazes de provocar a degradação ambiental no território do Estado de Mato Grosso, não tem disponibilizado as ferramentas necessárias para que os proprietários e os possuidores de imóveis rurais que tenham cometido, antes de 22.7.2008, infração relativa à supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, adiram ao PRA, obstando tanto a possibilidade de verem suspensa a exigibilidade das sanções que lhes foram impostas quanto o início do processo de recuperação das áreas degradadas, implicando em significativos prejuízos ao administrado e ao meio ambiental.

Nesse passo, a inércia da Administração Pública na efetiva implantação do Programa de Recuperação Ambiental-PRA, tal como disposto na Lei n. 12.651/2012, não pode, por si só, acarretar prejuízos aos administrados, especialmente àqueles que possuem a real expectativa da suspensão da exigibilidade das sanções que lhe foram impostas nas condições acima destacadas, somente possível após serem convocados pelo órgão ambiental estadual para efetuarem a assinatura do respectivo Termo de Compromisso, o qual se constitui em
“documento formal de regularização ambiental, que contenha, no mínimo, os compromissos de manter, recuperar ou recompor as Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito do imóvel rural, ou ainda de compensar áreas de Reserva Legal”
(art. 2º, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n. 592/2017).

No entanto, essa expectativa deve estar substanciada em medidas adotadas pelo interessado –
proprietário ou possuidor de imóvel rural que se encontra na condição disciplinada pelo §4º do art. 59 da Lei n. 12.651/2012
– que efetivamente indiquem a sua real vontade de sanear o passivo ambiental, decorrente da supressão de vegetação protegida, ocorrida até 22-7-2008, podendo ser citados como exemplos: a demonstração da existência de licença ambiental única vigente; a comprovação da inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural-CAR (instrumento fundamental para a adesão ao PRA, conforme disciplinam o art. 11, do Decreto Federal n. 7.830/2012 e art. 3º, do Decreto Estadual n. 1.031/2017); a existência de termo de compromisso de ajustamento para recuperação da área degradada etc.

No caso, importante destacar que a Execução Fiscal n. 0001565-08.2016.8.11.0082 iniciou-se em 19.9.2013, anterior, portanto, a edição da legislação estadual a respeito do Programa de Recuperação Ambiental-PRA –
Lei Complementar Estadual n. 592, de 26 de maio de 2017, regulamentada pelo Decreto Estadual n. 1.031, de 02 de junho de 2017
.

Infere-se que o embargante/executado, proprietário da Fazenda Guariba, localizada no Município de Vila Rica (MT), teve contra si lavrado o
Auto de Infração n. 102.813
(Id. 37729471 - Pág. 1), datado de
24.7.2006
, tendo em vista a constatação do desmate de 2.853 ha de floresta nativa e 352,57 ha de área de preservação permanente, sem prévia autorização do órgão ambiental estadual, ocorrido entre os anos de
2005 e 2006
, estando, portando, enquadrado na situação descrita no Novo Código Florestal e na legislação ambiental estadual para adesão ao Plano de Recuperação Ambiental-PRA.

Dos documentos que instruem os autos, verifica-se que o embargante/executado promoveu o registro do seu imóvel no Cadastro Ambiental Rural-CAR –
MT-5108600-B08E2D0D96C94CDAAAD16CC27EA03283
– (Id. 37729474 - Pág. 1), bem assim apresentou ao órgão ambiental estadual Plano de Recuperação de Área Degradada tendo, inclusive, firmado o Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada sob o n. 726/2020 (Id. 48769821 - Pág. 16/40), devidamente assinada pelo órgão ambiental em
30.7.2020
, demonstrando, dessa forma, que tem adotado medidas que estão ao seu alcance no sentido de regularizar o passivo ambiental constatado em sua propriedade rural.

Nesses termos, impõe-se a suspensão da exigibilidade da penalidade de multa imposta no
Auto de Infração n. 102.813
, lavrado em
24.7.2006.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta:

2.1. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os presentes embargos

para
DETERMINAR
a suspensão da exigibilidade em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 102.813,
de
24.7.2006
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 192.116/2006
e constante na
CDA n. 20133647
,
inscrita em
18.9.2013
e, consequentemente, a suspensão da
Execução Fiscal n. 0001565-08.2016.8.11.0082,
com fundamento no

art. 59, §§4º e 5º, da Lei n. 12.651/2012.

2.2. Defiro o pedido de substituição dos veículos penhorados pelo imóvel ofertado em garantia

nos autos da Execução Fiscal n. 0001565-08.2016.8.11.0082 (Id. 37649782 - Pág. 6).

2.3.
Considerando que não houve a extinção da Execução Fiscal n. 0001565-08.2016.8.11.0082, não há que se falar em condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais.

2.4.
Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de Execução Fiscal n. 0001565-08.2016.8.11.0082 associados aos presentes autos e, a seguir, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

2.5.
Intimem-se as partes.

2.6.
P.R.I. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em preliminar, a tempestividade do recurso, sob o fundamento de que a certidão de trânsito em julgado constante dos autos não observou o prazo em dobro assegurado à Fazenda Pública para interposição de recursos, nos termos do art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil, tampouco considerou a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, razão pela qual deve ser desconsiderada, reputando-se o recurso tempestivo.

No mérito, sustenta que o disposto no art. 59, § 4º, da Lei Federal n.º 12.651/2012, não se aplica ao caso concreto, uma vez que a vedação à autuação por infrações ambientais cometidas antes de 22 de julho de 2008 limita-se ao período compreendido entre a vigência do novo Código Florestal e a implantação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) por cada ente federativo. Assevera que tal dispositivo não possui efeito retroativo capaz de invalidar autos de infração regularmente lavrados sob a égide da legislação anterior, sob pena de ofensa ao princípio do tempus regit actum e à segurança jurídica.

Além disso, argumenta que a legislação federal e estadual que regulamenta o Programa de Regularização Ambiental (PRA) não institui anistia automática para infrações ambientais cometidas antes de 22 de julho de 2008, condicionando eventual benefício à observância de requisitos objetivos, dentre os quais se destaca a formalização de Termo de Compromisso Ambiental específico, celebrado nos moldes previstos pela legislação estadual, com expressa vinculação ao Auto de Infração correspondente.

Consigna, ainda, que a parte apelada não comprovou o atendimento dos requisitos legais, uma vez que não apresentou cópia do Termo de Compromisso Ambiental abrangendo a multa objeto da controvérsia, sequer demonstrou, de forma inequívoca, o cumprimento das obrigações assumidas no referido instrumento, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, pontua que a adesão genérica ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), desacompanhada da documentação específica e da comprovação do efetivo cumprimento das condições legais, não é suficiente para suspender a exigibilidade da multa ambiental, razão pela qual a parte apelada não faz jus ao benefício previsto na legislação de regência.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso requer seja o presente recurso
conhecido e provido
para
reformar
a sentença hostilizada nos termos alinhavados nestas razões recursais.

(...)”.

As contrarrazões foram apresentadas no ID .292117882, por meio das quais a parte recorrida requer o desprovimento do apelo, com a consequente manutenção integral da sentença combatida, em todos os seus termos e fundamentos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, absteve-se de emitir parecer, ante a inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito, consoante manifestação registrada no ID. 297530371.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, cumpre salientar que, conforme o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 51, inciso L, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, incumbe ao Relator, no exercício de sua competência monocrática, negar seguimento ao recurso que se revele inadmissível, prejudicado ou quando o recorrente deixar de impugnar, de modo específico e fundamentado, os motivos que alicerçam a decisão recorrida.

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, então juiz de direito, que, no “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
” n.º 1041638-89.2020.8.11.0041, ajuizado por ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial (ID. 292117871).

Da análise dos autos, observa-se que a parte promovente, ora apelada, ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR, ingressou, em 26.08.2020, com a presente ação, em face da parte apelante, alegando, em síntese, ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Guariba/Santa Clara/Condão, localizado no município de Vila Rica/MT. Sustentou que, em 24 de julho de 2006, foi lavrado Auto de Infração Ambiental em seu desfavor, em razão da suposta supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, incidente sobre a propriedade rural, fato que resultou na inscrição do débito na Certidão de Dívida Ativa n.º 20133647 e, posteriormente, no ajuizamento da Execução Fiscal n.º 0001565-08.2016.8.11.0082.

Asseverou que a conduta imputada ocorreu antes do marco temporal de 22 de julho de 2008, previsto no Novo Código Florestal, motivo pelo qual estaria abrangida pela possibilidade de regularização ambiental, conforme os instrumentos de adequação previstos na legislação federal e estadual pertinente. Nessa perspectiva, informou ter aderido ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), mediante a celebração do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada n.º 726/2020, firmado junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, com o propósito de sanar o passivo ambiental existente.

Assim, consigna que a formalização do referido termo implica a suspensão da exigibilidade das sanções administrativas, abrangendo a Certidão de Dívida Ativa em discussão, razão pela qual requereu a suspensão da cobrança correspondente e da execução fiscal, com o levantamento dos atos executórios eventualmente praticados, enquanto vigente o compromisso e mantido o regular cumprimento das obrigações nele estabelecidas.

Na sequência, o juízo
a quo
, em decisão datada de 27.08.2020, recebeu os embargos à execução, reconhecendo sua tempestividade e a presença dos requisitos legais, determinando, em consequência, a intimação da parte embargada para, no prazo legal, apresentar impugnação, tendo esta permanecido inerte. Posteriormente, apresentou manifestação na qual argumentou que não foi comprovada a vinculação do Termo de Compromisso de Recuperação de Área Degradada (TCR) à área efetivamente desmatada, sequer demonstrado o cumprimento integral das obrigações assumidas

Pontua, ainda, que o mencionado termo, firmado apenas em 2020, não possui efeito retroativo, razão pela qual não é apto a afastar a penalidade decorrente da infração ambiental constatada em 2006. Diante da controvérsia, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) para informar se a área mencionada no Auto de Infração estava abrangida pelo Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada n.º 726/2020.

Em resposta, a autarquia ambiental confirmou a correspondência entre a área autuada e o termo, bem como a regularidade do compromisso celebrado.
Sobreveio, então, a sentença ora recorrida, prolatada em 1°.12. 2022, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de suspender a exigibilidade da penalidade administrativa ambiental imposta no Auto de Infração n.º 102.813, bem como determinar a suspensão da Execução Fiscal n.º 0001565-08.2016.8.11.0082.

Irresignada com o desfecho da demanda, a parte promovida interpôs recurso de apelação, nos termos já relatados nas seções anteriores.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, incumbe ao magistrado o poder-dever de apreciar, de ofício, as matérias de ordem pública ou suscetíveis de conhecimento independentemente de provocação das partes, conforme autoriza o ordenamento processual vigente. Tal prerrogativa decorre da função jurisdicional de assegurar a supremacia das normas de direito público e de garantir a correta aplicação da lei ao caso concreto, em observância aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Nessa linha de raciocínio, à luz da sistemática processual contemporânea, cabe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão que constitui objeto de seu inconformismo, expondo com clareza e precisão, os motivos de fato e de direito que embasam sua pretensão recursal
,
em observância ao princípio da dialeticidade, expressamente consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, cujo teor estabelece:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

Como se observa, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de estabelecer correlação direta entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando, de modo objetivo e coerente, as razões que justifiquem o pedido de reforma, modificação ou invalidação do julgado. Nessa linha, não se exige a apresentação de fundamentos absolutamente inéditos ou distintos daqueles já ventilados em momento anterior, mas tão somente que as razões recursais mantenham pertinência temática com a matéria decidida e revelem o inconformismo efetivo do recorrente quanto à solução adotada.

Entretanto, no caso concreto, verifica-se que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma específica e analítica, os fundamentos centrais da sentença recorrida, notadamente quanto ao documento técnico elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), emitido em atendimento a ofício requisitório do juízo de origem, por meio do qual se reconheceu a vinculação da área autuada ao Termo de Compromisso de Recuperação de Área Degradada n.º 726/2020, firmado entre o embargante e o referido órgão ambiental em 30 de julho de 2020.

Cumpre salientar que o mencionado documento foi elaborado por órgão técnico estadual dotado de fé pública e competência institucional para a análise da regularização ambiental, tendo sido produzido sob o crivo do contraditório judicial. Trata-se, portanto, de elemento probatório qualificado, revestido de presunção de legitimidade e veracidade, a qual permanece íntegra, sobretudo porque o ente estatal deixou de apresentar impugnação específica tanto no momento processual oportuno quanto na instância recursal.

Além disso, a parte apelante não trouxe aos autos quaisquer elementos técnicos ou jurídicos novos capazes de infirmar as conclusões adotadas na origem, limitando-se a reproduzir alegações genéricas desprovidas de respaldo probatório, o que evidencia a ausência de enfrentamento analítico dos fundamentos da sentença e revela a deficiência dialética do recurso interposto.

Com efeito, as razões recursais constituem instrumento indispensável ao exercício da função revisora deste Tribunal, porquanto delimitam o âmbito de devolutividade e permitem o exame do mérito dentro dos parâmetros da motivação e da correlação, mediante a necessária confrontação entre os fundamentos da decisão impugnada e os argumentos deduzidos pela parte recorrente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida constitui pressuposto inafastável de admissibilidade recursal, cuja inobservância compromete a efetividade do princípio da dialeticidade, inviabiliza o diálogo processual entre as instâncias e obsta o pleno exercício do efeito devolutivo, impondo, por conseguinte, o não conhecimento do recurso. A propósito, confiram-se os seguintes fundamentos:

“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).”

Diante desse contexto, aplica-se o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao relator a competência para não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça também disciplina a matéria, em perfeita consonância com o dispositivo legal supracitado, atribuindo ao Relator a mesma competência, nos termos do art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, em razão da ausência de dialeticidade nas razões recursais, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que foram devidamente expostos, de forma clara e suficiente, os fundamentos jurídicos aptos a demonstrar a impropriedade do pedido de suspensão da penalidade de multa aplicada no Procedimento Administrativo n.º 192.116/2006, lastreado na suposta adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), uma vez que a fruição de tal benefício exige a comprovação do efetivo cumprimento das obrigações e condicionantes legalmente previstas, o que não se encontra evidenciado nos autos.

Além disso, sustenta que o diploma normativo invocado para amparar a suspensão da penalidade, qual seja, a Lei Federal n.º 12.651/2012, não incide sobre a situação sob exame, na medida em que o auto de infração foi lavrado em período anterior à sua vigência, inexistindo suporte jurídico que autorize a incidência retroativa da norma com o propósito de afastar penalidade administrativa validamente constituída, circunstância que impõe a observância do princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual os atos administrativos submetem-se à legislação vigente ao tempo de sua prática.

Assevera que, mesmo sob a ótica da legislação estadual, a suspensão da penalidade não se mostra juridicamente admissível, por não se enquadrar nos requisitos legalmente estabelecidos para a concessão do benefício, especialmente diante da ausência de apresentação de termo de compromisso específico referente à área desmatada, bem como da demonstração do efetivo cumprimento das obrigações dele decorrentes. Portanto, argumenta que inexiste fundamento jurídico idôneo a amparar a suspensão da multa aplicada, a qual permanece hígida e exigível, por ter sido regularmente constituída no âmbito do procedimento administrativo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Sendo assim, com essas considerações, o Estado de Mato Grosso requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno nos termos acima alinhavados.

(...)”.

Por sua vez, regularmente intimada, a parte agravada permaneceu silente, deixando transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificado no ID. 339110361.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, no julgamento do Recurso de Apelação n.º 1041638-89.2020.8.11.0041, deixou de conhecer do recurso em razão da ausência de dialeticidade nas razões recursais, nos termos consignados no ID. 321668379.

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Sob esse enfoque,
constatado o atendimento aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos na legislação processual civil e no Regimento Interno desta Corte
,
impõe-se o conhecimento do recurso
, com o
regular prosseguimento de sua tramitação
, a fim de que
a controvérsia nele deduzida seja submetida à apreciação do órgão colegiado competente
, em prestígio aos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.

Superada essa etapa, passa-se à análise do
agravo interno interposto pela parte agravante
, a qual sustenta que
foram devidamente expostos, de forma clara e suficiente, os fundamentos jurídicos
aptos a
demonstrar a impropriedade do pedido de suspensão da penalidade de multa
aplicada no
Procedimento Administrativo n.º 192.116/2006
,
lastreado na suposta adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA)
.

A partir do exame dos autos, verifica-se que a sentença proferida nos embargos reconheceu, de forma expressa, que a parte faria jus à suspensão da penalidade, com fundamento nos documentos técnicos juntados ao feito e nas informações prestadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), as quais apontariam a formalização de termo de compromisso pertinente à área objeto da autuação, firmado em consonância com o Programa de Regularização Ambiental (PRA).

Não obstante essa fundamentação, ao interpor o recurso de apelação, a parte apelante, ora agravante, limitou-se à repetição de alegações genéricas acerca da suposta inaplicabilidade do benefício de suspensão da exigibilidade da multa, sustentando a inexistência de efeitos retroativos da Lei n.º 12.651/2012, bem como a ausência de comprovação da efetiva vinculação do Termo de Compromisso à infração que deu ensejo à constituição da Certidão de Dívida Ativa.

Vê-se, portanto, que as razões recursais deixaram de enfrentar, de maneira concreta e específica, os elementos probatórios que embasaram a conclusão adotada na sentença, notadamente os documentos expedidos por órgão ambiental competente, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade e foram encaminhados em atendimento a requisição judicial regularmente cumprida, sem que tenha sido apresentada impugnação individualizada quanto ao seu conteúdo, alcance ou idoneidade.

Nesse contexto, evidencia-se o descumprimento do requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma direta e específica, os fundamentos adotados na decisão recorrida, mediante a apresentação de razões jurídicas e fáticas consistentes e idôneas à superação do entendimento nela firmado, de modo que a inobservância de tal exigência impede o conhecimento do recurso.

Ressalta-se que o princípio da dialeticidade configura verdadeira garantia processual, porquanto assegura que o órgão ad quem seja adequadamente provocado a reexaminar os fundamentos efetivamente controvertidos, não se podendo impor o conhecimento de recurso cujas razões não estabelecem correlação lógica e jurídica com os pilares que sustentam a decisão impugnada, sob pena de esvaziamento da função revisora do tribunal e de indevida ampliação do objeto recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, circunstância que impede o conhecimento do recurso, conforme se extrai do seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)”.

Tal orientação reforça a exigência de que o recorrente confronte, de forma específica e fundamentada, as razões de decidir adotadas no provimento impugnado, sob pena de inadmissibilidade recursal. Assim, considerando que o agravo interno não apresentou argumentos jurídicos novos nem elementos técnicos capazes de afastar a conclusão adotada na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do entendimento anteriormente firmado, com o não conhecimento do recurso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, c/c art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026